Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INCAPAZES. SUBSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A revisão de alimentos exige a comprovação de modificação na situação financeira de quem os presta ou da necessidade de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. A preocupação com a subsistência dos filhos menores, aliada à minoração já empreendida liminarmente na origem, desautoriza nova redução dos alimentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.